Tribunal: STF
Processo: RE 113882
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-10-10
Data de publicação: 1989-10-10

Ementa:
JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDENCIA DA LEI
500/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO AFASTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO
DE DECISÃO QUE RECONHECEU RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE RECLAMADO.
FALTA DE PERTINENCIA  ENTRE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO -
COISA JULGADA A IMPEDIR O REEXAME DA  QUESTÃO DE COMPETÊNCIA -- E O
ATAQUE A ELE COM BASE NOS ARTIGOS 13, V, E 106 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69.
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONCERNENTE A
LITISPENDÊNCIA SOB O ANGULO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 153, PARAGRAFO
3, DA REFERIDA EMENDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.